Tribunal: TJSP
Processo: 1052395-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Inocorrência. Ausência de culpa em qualquer de suas modalidades. Má-prestação de serviço médico-hospitalar. Inocorrência. Ausência absoluta de provas em prol da tese da autora. Nexo causal não verificado. Sentença mantida. Recurso desprovido.